Tribunal: TJBA
Processo: 8055723-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055723-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARTA CRISTINA BEZERRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO, LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

AGRAVADO: CARMELIA BEZERRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO SOUZA, ANGELA GONCALVES FERREIRA DOS REIS registrado(a) civilmente como ANGELA GONCALVES FERREIRA DOS REIS, KARINE DE SOUZA CEUTA, ANTONIO DOS ANJOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. PAGAMENTO DE ITD. PODERES DA INVENTARIANTE. ARTS. 619, I E III, DO CPC E 2.020 DO CÓDIGO CIVIL. URGÊNCIA FISCAL. PRODUTO DA VENDA DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DANO IRREVERSÍVEL AO ESPÓLIO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A inventariante possui poderes para praticar atos de administração necessários à conservação e regularização do espólio, neles incluída a alienação de bem do acervo hereditário para pagamento de débito tributário (ITD), nos termos dos arts. 619, I e III, do CPC e 2.020 do Código Civil.

2. A decisão que autoriza a venda de imóvel do espólio para quitação de ITD é medida necessária e adequada quando a Fazenda Estadual condiciona o sobrestamento de encargos moratórios à obtenção de prévia autorização judicial para alienação, sob pena de oneração do acervo com multas e juros.

3. Não configura inversão procedimental a autorização de venda de bem do espólio antes da conclusão da ação de prestação de contas, mormente quando não há prova da disponibilidade imediata dos frutos para quitação do débito tributário, cuja destinação deverá ser apurada em momento processual próprio.

4. A alegada irreversibilidade da alienação não caracteriza dano grave de difícil reparação quando o produto da venda é integralmente depositado em conta judicial vinculada ao inventário, preservando a integridade patrimonial do espólio para fins de partilha.

5. A gratuidade da justiça deve ser deferida à agravante que faz prova de hipossuficiência mediante apresentação de declaração e comprovante de recebimento de benefício assistencial, na forma do art.99, §3º, do CPC.

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055723-76.2025.8.05.0000, oriundo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador – BA (Inventário nº 0549583-83.2017.8.05.0001), em que figuram como Agravante MARTA CRISTINA BEZERRA DE SANTANA e como Agravadas CARMELIA BEZERRA DE SANTANA e MÁRCIA BEZERRA DE SANTANA;

ACORDAM os Magistrados integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DEFERIR a gratuidade da justiça à agravante, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo juízo primevo, e em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno (Id 92486523), nos termos do voto da Relatora.